Tribunal: STF
Processo: RE 1504665
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS À CONCESSÃO. INSTITUIÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 566.622. POSTERIOR PROVIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 55, II, DA LEI FEDERAL 8.212/1991, NA REDAÇÃO ORIGINAL E NAS REDAÇÕES QUE LHE FORAM DADAS PELO ARTIGO 5º DA LEI 9.429/1996 E PELO ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.187-13/2001. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL À ÉPOCA DE SUA FORMALIZAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.809. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.